Tribunal: STM
Processo: 7000699-44.2021.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Órgão julgador: LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
EMENTA: APELAÇÕES. DEFESA E MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. ABANDONO DE POSTO E

PECULATO-FURTO (ARTIGOS 195 E 303, § 2º, DO CPM). ALEGAÇÃO DEFENSIVA DE ESTADO DE

NECESSIDADE EXCULPANTE (ART. 39 DO CPM). NÃO CARACTERIZAÇÃO. DOSIMETRIA.

MAJORAÇÃO DA PENA APLICADA COM BASE NA AGRAVANTE GENÉRICA "ESTAR EM SERVIÇO".

INAPLICABILIDADE. DESPROVIMENTO DO APELO DEFENSIVO E DESPROVIMENTO DO APELO

MINISTERIAL.

1. Na hipótese versada nos autos, dois delitos imputados na Exordial Acusatória restaram

plenamente comprovados, tendo o Acusado, de forma livre e consciente, abandonado o posto,

por duas vezes, para subtrair um fuzil e um carregador municiado. As justificativas apresentadas

pela Defesa, por absoluta ausência de provas, não suportam a tese de absolvição do Réu, pois

não se enquadram nos requisitos necessários para a caracterização de um estado de necessidade

exculpante, muito menos de uma possível ausência de dolo.

2. Também não merece prosperar o pedido defensivo no tocante à manutenção da pena no

patamar mínimo, sobretudo dada à gravidade da conduta, praticada durante o serviço e com

tamanha ousadia, na forma continuada, desrespeitando de modo irremediável os preceitos que

orientam e norteiam as atividades castrenses. Ademais, o Colegiado a quo, na dosimetria da pena,

analisou e considerou os aspectos tidos como favoráveis ao Réu.

3. Afigura-se como incabível a majoração da pena sustentada pelo Parquet Castrense, em relação

ao crime de peculato-furto, com base na agravante "estando de serviço", eis que, na hipótese dos

autos, trata-se de dois crimes intrinsicamente ligados e com atos executórios praticados de forma

fracionada, sendo que o abandono do posto, praticado em dois momentos distintos, foi a maneira

encontrada pelo Acusado para viabilizar a subtração do fuzil 7,62mm e do respectivo carregador,

não cabendo reconhecer tal agravante, ainda mais sendo o Acusado apenado pelo crime de

abandono de posto.

4. Comprovadas a autoria e a materialidade e não se vislumbrando nenhuma causa excludente

de ilicitude e de culpabilidade e, ainda, considerando que a pena aplicada se revela num patamar

adequado, o decreto condenatório imposto ao Réu deve ser mantido, por seus próprios e

jurídicos fundamentos.

5. Desprovimento dos Apelos Defensivo e Ministerial. Decisão Unânime.

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000699-44.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
REVISOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
APELANTES: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR E MIGUEL WALLACE PEREIRA DOS SANTOS
APELADOS: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR E MIGUEL WALLACE PEREIRA DOS SANTOS
ADVOGADO: KLEITON DA MATTA OLIVEIRA (OAB: RJ197040)
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
16/05/2022 a 19/05/2022
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, negou
provimento aos Apelos da Defesa e do Ministério Público Militar, para manter
íntegra a Sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos
termos do voto do Relator Ministro LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES.
Votaram acompanhando o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA
(Revisor), ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO
BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS,
PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO
PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH, CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA e
CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS.
A Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA não participou do
julgamento.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
MARIA ESTER HENRIQUES TAVARES

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 27/05/2022 16:22:33.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 219a69314a

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000699-44.2021.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES.
REVISOR: MINISTRO Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
APELANTES: MIGUEL WALLACE PEREIRA DOS SANTOS e MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
APELADOS: MIGUEL WALLACE PEREIRA DOS SANTOS e MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: KLEITON DA MATTA OLIVEIRA.

EMENTA: APELAÇÕES. DEFESA E MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. ABANDONO DE POSTO E PECULATO-
FURTO (ARTIGOS 195 E 303, § 2º, DO CPM). ALEGAÇÃO DEFENSIVA DE ESTADO DE NECESSIDADE
EXCULPANTE (ART. 39 DO CPM). NÃO CARACTERIZAÇÃO. DOSIMETRIA. MAJORAÇÃO DA PENA
APLICADA COM BASE NA AGRAVANTE GENÉRICA "ESTAR EM SERVIÇO". INAPLICABILIDADE.
DESPROVIMENTO DO APELO DEFENSIVO E DESPROVIMENTO DO APELO MINISTERIAL.
Na hipótese versada nos autos, dois delitos imputados na Exordial Acusatória restaram plenamente
1.
comprovados, tendo o Acusado, de forma livre e consciente, abandonado o posto, por duas vezes, para subtrair
um fuzil e um carregador municiado. As justificativas apresentadas pela Defesa, por absoluta ausência de
provas, não suportam a tese de absolvição do Réu, pois não se enquadram nos requisitos necessários para a
caracterização de um estado de necessidade exculpante, muito menos de uma possível ausência de dolo.
Também não merece prosperar o pedido defensivo no tocante à manutenção da pena no patamar mínimo,
2.
sobretudo dada à gravidade da conduta, praticada durante o serviço e com tamanha ousadia, na forma
continuada, desrespeitando de modo irremediável os preceitos que orientam e norteiam as atividades
castrenses. Ademais, o Colegiado a quo, na dosimetria da pena, analisou e considerou os aspectos tidos como
favoráveis ao Réu.
Afigura-se como incabível a majoração da pena sustentada pelo Parquet Castrense, em relação ao crime de
3.
peculato-furto, com base na agravante "estando de serviço", eis que, na hipótese dos autos, trata-se de dois
crimes intrinsicamente ligados e com atos executórios praticados de forma fracionada, sendo que o abandono
do posto, praticado em dois momentos distintos, foi a maneira encontrada pelo Acusado para viabilizar a
subtração do fuzil 7,62mm e do respectivo carregador, não cabendo reconhecer tal agravante, ainda mais
sendo o Acusado apenado pelo crime de abandono de posto.
Comprovadas a autoria e a materialidade e não se vislumbrando nenhuma causa excludente de ilicitude e de
4.
culpabilidade e, ainda, considerando que a pena aplicada se revela num patamar adequado, o decreto
condenatório imposto ao Réu deve ser mantido, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Desprovimento dos Apelos Defensivo e Ministerial. Decisão Unânime.
5.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade do Extrato
da Ata do Julgamento, por unanimidade, em negar provimento aos Apelos defensivo e ministerial,
mantendo íntegra a Sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Brasília, 19 de maio de 2022.

Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de Recursos de Apelação interpostos pela Defesa do ex-Sd Ex MIGUEL WALLACE PEREIRA DOS

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 27/05/2022 16:22:33.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 219a69314a
SANTOS e pelo Ministério Público Militar, ambos inconformados com a Sentença prolatada, na APM nº
7000020-14.2021.7.01.0001, pelo CPJ/Ex da 3ª Auditoria da 1ª CJM, que, por unanimidade, julgou
procedente a pretensão punitiva e condenou o Acusado à pena unificada de 4 (quatro) anos, 9 (nove) meses
e 22 (vinte e dois) dias, pelos crimes de peculato-furto (duas vezes) e abandono de posto (duas vezes),
previstos, respectivamente, nos arts. 303, § 2º, e 195, ambos do CPM, a ser cumprida no regime semiaberto,
nos termos do art. 33, § 2º, "b", do CP, sem o benefício do sursis, ante à vedação do art. 84 do CPM, e sem o
direito de apelar em liberdade, em face da gravidade dos fatos (evento 7, arquivos 1 e 2).

Narra a Denúncia o seguinte (evento 1, arquivo 1, do Processo Originário (PO) nº 7000020-
14.2021.7.01.0001), in verbis:

"(...) Na noite do dia 02/01/2021 e madrugada do dia 03/01/2021, o ORA DENUNCIADO, nas
dependências do 25º Blog (Es), estando de serviço no Corpo da Guarda, abandonando o seu
posto e aproveitando-se da facilidade proporcionada pela qualidade de militar, subtraiu o fuzil
7,62mm, PRAFAL, nº 179202, e respectivo carregador, que estava de posse do seu colega de
caserna SD Lucas Amercino da Silva, que se encontrava dormindo no alojamento, sendo certo
que se aproveitando das mesmas facilidades e abandonando novamente o posto,
aproximadamente seis horas após a primeira ação criminosa, o ORA DENUNCIADO subtraiu o
carregador de fuzil com vinte munições, que estava na posse de outro companheiro de farda,
o CB Rodolfo Mota Bernardo de Souza, tudo pertencente a Fazenda Nacional, cujas avaliações
serão juntadas posteriormente, estando, pois, incurso nas penas dos artigos 303, § 2º, duas
vezes, e 195, duas vezes, do CPM, rubricados marginalmente como peculato-furto e abandono
de posto, respectivamente, com a agravante do art.70, "l", e na forma dos arts 79 e 80, do
mesmo codex.
Com efeito, pelo que depreende dos elementos aos autos coligidos até o momento,
notadamente provas testemunhais, confissão do ORA DENUNCIADO e imagens da câmera de
segurança, por volta das 19h20min do dia 02/01/21, o ORA DENUNCIADO abandonou a guarda
do quartel e se dirigiu ao alojamento em que dormia o SD LUCAS, furtando a susodita arma de
serviço e carregador do referido militar, que estava no cabide daquele recinto, escondendo a
arma numa muda de planta em frente a formação sanitária da OM.
Prosseguindo na sua empreitada criminosa, por volta das 01h30min do dia 03/01/21,
novamente abandonando o posto de serviço, naquele horário o de reforço do Corpo da
Guarda, voltou ao alojamento e subtraiu o carregador do CB BERNARDO, entregando todo o
material furtado, pelas grades do quartel, a um meliante que adredemente havia combinado
com o ORA DENUNCIADO, por volta das 02h26min, tendo o elemento transportado o fuzil e
carregador num veículo Honda, ainda sem identificação da placa, sendo que posteriormente a
res furtiva foi localizada e recuperada na rua Padre Manso, no bairro de Madureira, no interior
de um carro roubado, qual seja, Fiat Mobi, placa KRV 5353.
Na posse do ORA DENUNCIADO foram encontrados, no momento da sua prisão, os telefones
Sansung Galaxi 31 S e I-Phone Xs Maxi, usados para trocas de mensagens de texto e de
imagens do aquartelamento, entre o ORA DENUNCIADO e o elemento que pegou o fuzil fora do
quartel, conforme confissão do ORA DENUNCIADO, tendo sido os telefones regularmente
apreendidos pela autoridade militar, já com requisição de perícia a esse Juízo, conforme os
eventos precedentes, números 12 e 14.
Impende salientar que o posterior descortino da identidade do comparsa do ORA DENUNCIADO
ensejará o aditamento subjetivo a denúncia.
Em assim agindo, consciente, voluntariamente e de forma culpável, praticando os crimes de
peculato furto e de abandono de posto, incorreu o ORA DENUNCIADO nas sanções dos artigos
303, § 2º e 195, ambos por duas vezes, c/c o art. 70, "l", na forma dos art. 79 e 80, todos do
Código Penal Militar, pelo que requer o MPM a citação do ORA DENUNCIADO, para ser
processado e julgado, consoante o devido processo legal, com final condenação, nos termos
da narrativa da presente prefacial acusatória, ouvindo-se as testemunhas in fine arroladas,
todas servindo no 25º Blog (Es).
ROL DE TESTEMUNHAS:
1. Tenente OIT Yan Figueiredo Crespo 2. 3º SGT Felipe Alves do Nascimento 3. CB Rodolfo
Mota Bernardo de Souza 4. SD Lucas Amercino da Silva 5. SD André Felipe Cunha".

A Exordial Acusatória veio respaldada nas apurações feitas no Auto de Prisão em Flagrante nº 7000002-

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 27/05/2022 16:22:33.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 219a69314a
90.2021.7.01.0001, lavrado no âmbito do 25º Batalhão Logístico (Escola), sediado na cidade do Rio de
Janeiro - RJ.

Constam no APF, dentre outros, os seguintes documentos:

- Auto de Prisão em Flagrante (evento 1, arquivos 1, fls. 6/18, do APF nº 7000002-90.2021.7.01.0001);
- Nota das Garantias do Preso (evento 1, arquivos 1, fl. 4, do APF nº 7000002-90.2021.7.01.0001);
- Nota de Culpa (evento 1, arquivos 1, fl. 19, do APF nº 7000002-90.2021.7.01.0001);
- Termo de Apreensão de Materiais (dois aparelhos celulares iPhone XS Maxi e Samsung Galaxy (evento 1,
arquivos 1, fl. 21, do APF nº 7000002-90.2021.7.01.0001);
- Exame de Constatação de Integridade Física (evento 1, arquivos 1, fl. 24, do APF nº 7000002-
90.2021.7.01.0001);
- Escala de Serviço para os dias 1º a 5 de janeiro de 2021 constando o Sd MIGUEL como escalado (evento 1,
arquivos 1, fls. 25/33, do APF nº 7000002-90.2021.7.01.0001); e
- Croqui das imagens do furto do armamento (evento 1, arquivo 2, fls. 1/12, do APF nº 7000002-
90.2021.7.01.0001).

Em 04/01/2021, o Comandante do 25º Batalhão Logístico Escola encaminhou expediente ao Juízo a quo
informando sobre a recuperação do armamento subtraído daquela OM (evento 7, fl. 56, do APF nº 7000002-
90.2021.7.01.0001). O Termo de Apreensão do armamento (Fz 7,62 mm M 964 AI PARAFAL), avaliado em R$
15.077,66, consta do evento 36 do APF nº 7000002-90.2021.7.01.0001.

Em decisão datada de 04/01/2021, o Juízo a quo, na Audiência de Custódia, acatando manifestação do MPM,
converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, nos termos do art. 254, alíneas "a" e "b", c/c o art.
255, alíneas "a" e "e", ambos do CPPM (evento 3 do APF nº 7000002-90.2021.7.01.0001).

A Denúncia foi recebida em 12/01/2021 (PO nº 7000020-14.2021.7.01.0001, evento 1, arquivo 2).

O Réu foi citado em 18/01/2021 (evento 15 do PO nº 7000020-14.2021.7.01.0001), ocasião em que informou
que constituiu advogado particular (Dr. KLEITON DA MATTA OLIVEIRA e Dr. JOVENILSON VIEIRA), conforme
evento 17 do APF nº 7000002-90.2021.7.01.0001.
A Defesa do Acusado não arrolou testemunha conforme consta do evento 33 do PO nº 7000020-
14.2021.7.01.0001.

Em audiência realizada em 27/01/2021, por meio de videoconferência, foram ouvidas as testemunhas
ministeriais, a saber: 1º Ten YAN FIGUEIREDO CRESPO; 3º Sgt FELIPE ALVES DO NASCIMENTO; Cb RODOLFO
MOTA BERNARDO DE SOUZA; Sd LUCAS AMERCINO DA SILVA; e Sd ANDRÉ FELIPE CUNHA. Na ocasião, a
Defesa informou não ter testemunhas a arrolar, passando, então à qualificação e interrogatório do Acusado
(eventos 33 e 48 do PO nº 7000020-14.2021.7.01.0001).

Na fase do art. 427 do CPPM, o Parquet Castrense requereu complementação da perícia realizada no Iphone
Max para que fosse feito "print screen" das conversas com o "argentino", enquanto a Defesa, por seu turno,
nada requereu (eventos 50 e 58 do PO nº 7000020-14.2021.7.01.0001).

Em 17/02/2021, a Defesa requereu que a prisão preventiva fosse revogada, tendo o MPM se posicionado
contrariamente ao pleito defensivo. O Colegiado a quo indeferiu o pleito defensivo (eventos 81, 84 e 122 do
PO nº 7000020-14.2021.7.01.0001).

No evento 99 do PO foi registrada a informação da OM do Acusado sobre o seu licenciamento do Exército em
19/02/2021, sendo providenciada a sua transferência para a Cadeia Pública José Frederico Marques.

Conforme Laudo juntado aos autos (evento 181, arquivo 2, do PO nº 7000020-14.2021.7.01.0001),
elaborado pelo Instituto de Criminalística Carlos Éboli, não foi possível desbloquear o aparelho celular Iphone
Max apreendido com o Acusado.

Na fase do art. 428 do CPPM, o MPM em suas Alegações Escritas sustentou que a Denúncia fosse julgada
procedente. A Defesa, por sua vez, em Alegações Escritas, pugnou pela condenação do Réu no mínimo legal,
levando-se em conta a sua pouca idade, a confissão, a colaboração com a investigação e com o processo,

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 27/05/2022 16:22:33.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 219a69314a
sua primariedade, a devolução da res furtiva, além do tempo de prisão (eventos 196 e 199 do PO nº
7000020-14.2021.7.01.0001).

Em Sessão realizada em 12/07/2021, o CPJ/Ex da 3ª Auditoria da 1ª CJM, por unanimidade, CONDENOU o
Acusado pela prática dos delitos de peculato furto e abandono de posto por duas vezes, desconsiderando,
por maioria de votos (4x1), a agravante por estar de serviço, por ter abandonado o posto, votando vencido o
Juiz Militar MAJ BRUNO RODRIGO DE SOUZA ROSA, que disse considerar a agravante, sendo não obstante,
por unanimidade, cominada a pena definitiva unificada de 4 (quatro) anos, 9 (nove) meses e 22 (vinte e
dois) dias de reclusão, em regime semiaberto, devendo o Réu ser mantido na prisão. A Sentença foi
disponibilizada eletronicamente em 16/07/2021, cujo teor da Decisão foi vazado nos seguintes termos, in
verbis (eventos 227 e 228 do PO nº 7000020-14.2021.7.01.0001):

"ISTO POSTO, DECIDE o Conselho Permanente de Justiça, sem divergência de votos, o
seguinte:
- Julgar procedente a pretensão punitiva para CONDENAR o ex-Soldado do Exército
MIGUEL WALLACE PEREIRA DOS SANTOS, pela prática do delito tipificado no artigo 195
do Código Penal Militar (FATO 1). Para tanto, fixa a pena-base em 03 (três) meses de
detenção, tornando-a definitiva, em face da ausência de agravantes, bem como de causas de
aumento ou diminuição de pena.
Reconhece-se as atenuantes previstas no artigo 72, inciso I, alínea "a", e inciso III, alínea "d",
CPM, mas deixa de aplicá-las considerando que a pena-base encontra-se no mínimo legal.
- Julgar procedente a pretensão punitiva para CONDENAR o ex-Soldado do Exército
MIGUEL WALLACE PEREIRA DOS SANTOS, pela prática do delito tipificado no artigo
303, § 2º, do Código Penal Militar (FATO 1). Para tanto, fixa a pena-base em 06 (seis) anos de
reclusão, tendo em conta que os bens furtados eram um fuzil e um carregador, material bélico
de alto potencial ofensivo que tinham como destinatário o abastecimento do crime organizado;
a pena é atenuada em 1/3 (um terço), em razão da menoridade (art. 72, I, a, CPM) e de parte
da confissão, não havendo causas de aumento ou diminuição de pena, tornando-a definitiva
em 04 (quatro) anos de reclusão.
- Julgar procedente a pretensão punitiva para CONDENAR o ex-Soldado do Exército
MIGUEL WALLACE PEREIRA DOS SANTOS, pela prática do delito tipificado no artigo 195
do Código Penal Militar (FATO 2). Para tanto, fixa a pena-base em 03 (três) meses de
detenção, tornando-a definitiva, em face da ausência de agravantes, bem como de causas de
aumento ou diminuição de pena.
Reconhece-se as atenuantes previstas no artigo 72, inciso I, alínea "a", e inciso III, alínea "d",
CPM, mas deixa de aplicá-las considerando que a pena-base encontra-se no mínimo legal.
- Julgar procedente a pretensão punitiva para CONDENAR o ex-Soldado do Exército
MIGUEL WALLACE PEREIRA DOS SANTOS, pela prática do delito tipificado no artigo
303, § 2º, do Código Penal Militar (FATO 1). Para tanto, fixa a pena-base em 06 (seis) anos de
reclusão, tendo em conta que os bens furtados eram um fuzil e um carregador, material bélico
de alto potencial ofensivo que tinham como destinatário o abastecimento do crime organizado;
a pena é atenuada em 1/3 (um terço), em razão da menoridade (art. 72, I, a, CPM) e de parte
da confissão, não havendo causas de aumento ou diminuição de pena, tornando-a definitiva
em 04 (quatro) anos de reclusão.
Considerando tratar-se de crime continuado (art. 80 CPM), em relação ao crime de peculato-
furto, a pena é aumentada em 1/6 (um sexto), tornando-se definitiva em 04 (quatro) anos e 08
(oito) meses de reclusão.
Ainda, considerando tratar-se de crime continuado (art. 80 CPM), em relação ao crime de
abandono de posto, a pena é aumentada em 1/6 (um sexto), tornando-se definitiva em 03
(três) meses e 15 (quinze) dias de detenção.
Por força do artigo 79, última parte, do Código Penal Militar, a para fins de unificação,
tratando-se de espécies de pena diferentes - reclusão e detenção - a pena de 03 (três) meses
e 15 (quinze) dias de detenção deverá ser diminuída da metade, restando 01 (um) mês e 22
(vinte e dois) dias.
A pena unificada é de 04 (quatro) anos, 09 (nove) meses e 22 (vinte e dois) dias, detraindo-se
06 (seis) meses e 10 (dez) dias de prisão provisória, restando 04 (quatro) anos, 03 (três)
meses e 12 (doze) dias de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, com fundamento
artigo 33, § 2º, alínea "b", do Código Penal.

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 27/05/2022 16:22:33.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 219a69314a
Deixa de conceder a suspensão condicional da pena, por força do artigo 84 do Código Penal
Militar.
Deixa de conceder o direito a apelar em liberdade, considerando a gravidade dos fatos, bem
como por permanecerem os motivos expostos na decisão contida no evento 127.
Recomende-se o acusado à prisão, por força da presente sentença.
Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do acusado no rol dos culpados e expeça-se
mandado de prisão." (Grifos no original)

A Defesa de MIGUEL WALLACE PEREIRA DOS SANTOS, intimada em 16/07/2020 com prazo inicial em
20/07/2021 (PO, evento 229), interpôs recurso de Apelação em 23/07/2021 (PO, evento 240).

O MPM, intimado em 16/07/2021 com prazo inicial em 19/07/2021 (PO, evento 230), interpôs Apelação em
19/07/2021 (PO, eventos 234 e 235).

Em suas Razões (evento 1, arquivo 2), a Defesa sustenta a necessidade de absolvição do Acusado com
fulcro na excludente de culpabilidade do estado de necessidade previsto no art. 39 do CPM. Sustenta,
alternativamente, a manutenção da pena no patamar mínimo. Para tanto, alega que o Réu agiu para
proteger a sua integralidade e de sua família, eis que devia um alto valor a um agiota que vinha lhe
ameaçando por meio de aplicativo de mensagens, inclusive postando fotos de sua residência e de seus
familiares. O Agiota, sabedor de que o Réu era militar, teria condicionado o pagamento da dívida à entrega
de um fuzil. Destaca, ainda, a Defesa, que o Acusado confessou os fatos e cooperou com as investigações,
sendo linear desde o início em suas declarações. Afirma que o Réu colaborou para que a res furtiva fosse
devolvida às Forças Armadas, mesmo colocando em risco a sua vida. Aduz, ainda, que o Acusado não é
reincidente; que o Réu é menor de 21 anos de idade; que estar de serviço não foi preponderante para os
fatos, pois diante das ameaças de morte sofridas iria praticar a conduta em qualquer circunstância; que o
Acusado não abandonou o posto para a entrega do armamento, pois estava no horário de descanso; que a
conduta praticada não foi precedida de um estudo da situação nem teve o intuito de auferir lucro; e que o
Réu se encontra preso há mais de 9 (nove) meses.

Em Contrarrazões (evento 1, arquivo 3), o MPM rechaça as teses defensivas, aduzindo que os argumentos
defensivos não resistem a uma análise jurídica dos fatos e que em nenhum momento o Acusado logrou
comprovar que estava sofrendo ameaças ou mesmo que tenha solicitado ajuda ao Exército, sendo absoluta
a falta de provas em relação às alegações defensivas. Por fim, pugna pelo desprovimento do Apelo da
Defesa e pela manutenção da condenação, a qual deve ser acrescida da agravante "estando em serviço" em
relação ao crime de peculato-furto.

Em suas Razões (evento 1, arquivo 1), o MPM, inconformado, no que tange à pena aplicada ao crime de
peculato-furto, sustenta a necessidade de reforma da Sentença com a majoração da pena pela aplicação da
agravante genérica do art. 70, II, "l", do CPM, pelo fato de que "estar em serviço" foi condição preponderante
para a prática do delito, aumentando-se a pena fixada na Sentença, tanto pelo próprio reconhecimento da
agravante como pela compensação em relação a atenuante de ser o apelado menor de 21 anos ao tempo do
crime.

A Defesa constituída do Acusado, em que pese ter sido intimada mais de uma vez, não apresentou
Contrarrazões (evento 19).

A Defesa, em 20/09/2021, impetrou Habeas Corpus em favor do Acusado (HC nº 7000666-
54.2021.7.00.0000), pleiteando a liberdade do Paciente, sob alegação de ausência de Carta de Execução
Provisória de sua condenação à Vara de Execuções Penais. Todavia, tendo em vista as informações
prestadas pelo Juízo a quo, julguei prejudicado o pedido, por manifesta perda de objeto, conforme Decisão
Monocrática de 11/10/2021 constante do evento 26 dos autos do referido Habeas Corpus.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça Militar, em Parecer da lavra da ilustre Subprocuradora-Geral de Justiça
Militar Dra. MARIA ESTER HENRIQUES TAVARES, opinou pelo conhecimento e:

- pelo desprovimento do Apelo defensivo, para manter a condenação do Apelante/Apelado
MIGUEL WALLACE PEREIRA DOS SANTOS; e
- pelo provimento da Apelação interposta pelo Ministério Público Militar, para aumento da

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 27/05/2022 16:22:33.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 219a69314a
dosimetria da pena, nos termos do pedido ministerial.

O eminente Ministro-Revisor teve vista dos autos.

É o Relatório.

VOTO

Recurso de MIGUEL WALLACE PEREIRA DOS SANTOS

A Defesa do ex-Sd Ex MIGUEL WALLACE PEREIRA DOS SANTOS, em suas Razões, sustenta a improcedência
da pretensão punitiva para que a Sentença seja reformada e o Réu seja absolvido da imputação feita pelo
Ministério Público Militar.

Conforme o relatado, a judiciosa Defesa aduz, sinteticamente, que o Acusado deve ser absolvido porque
teria agido coberto pelo manto do estado de necessidade exculpante, previsto no art. 39 do CPM, eis que
sua conduta teria sido motivada pelo intuito de garantir a sua integridade física e de seus familiares, em
face de ameaças de morte que vinha sofrendo, via aplicativo de mensagens no celular, por parte de alguém
ligado a um agiota, com o qual havia contraído uma dívida meses atrás, sendo que, para quitar essa dívida,
tal sujeito teria condicionado à entrega do armamento (fuzil) pelo Acusado.

Data vênia, não assiste razão à Defesa, senão vejamos.

O Acusado foi denunciado pelo MPM e condenado pelo CPJ/Ex da 3ª Auditoria da 1ª CJM pelos delitos dos
arts. 195 e 303, § 2º, c/c o art. 80 (duas vezes), todos do CPM. Os referidos tipos penais estabelecem o
seguinte:

"Art. 195. Abandonar, sem ordem superior, o pôsto ou lugar de serviço que lhe tenha sido
designado, ou o serviço que lhe cumpria, antes de terminá-lo:
Pena - detenção, de três meses a um ano."
Art. 303. Apropriar-se de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular,
de que tem a posse ou detenção, em razão do cargo ou comissão, ou desviá-lo em proveito
próprio ou alheio:
Pena - reclusão, de três a quinze anos.
(...)
§ 2º Aplica-se a mesma pena a quem, embora não tendo a posse ou detenção do dinheiro,
valor ou bem, o subtrai, ou contribui para que seja subtraído, em proveito próprio ou alheio,
valendo-se da facilidade que lhe proporciona a qualidade de militar ou de funcionário."

Quanto ao crime de abandono de posto, previsto no art. 195 do Código Penal Militar, vale dizer que é delito
de mera conduta e de perigo abstrato, não havendo elemento subjetivo específico, bastando para a sua
caracterização a demonstração do comportamento do agente de abandonar, sem ordem superior, o posto
ou o serviço que lhe cumpria ou o lugar de serviço que lhe tenha sido designado, antes de terminá-lo.

Além disso, o delito do art. 195 do CPM não exige resultado naturalístico para a sua consumação, bastando,
para tanto, a simples desobediência à lei. Vale dizer que, se por um lado a tipificação do delito increpado no
art. 195 do Código Penal Militar tutela o dever militar, a segurança e a regularidade do funcionamento das
instituições militares, diante do perigo decorrente da ausência do militar do posto, do lugar de serviço ou da
execução de determinado serviço do qual foi incumbido, por outro, igualmente, objetiva resguardar a ordem,
a hierarquia e a disciplina castrenses, preceitos de índole constitucional com base nos quais são forjados os
militares das Forças Armadas, nos termos do art. 142 da Carta Magna.

Saliente-se que a falha de um posto de sentinela rompe a incolumidade do perímetro vigiado,
comprometendo a segurança da Unidade e do efetivo aquartelado, pouco importando a relevância do
serviço para o qual o Acusado foi escalado, até mesmo porque o tipo de serviço, o tempo de ausência do
posto ou do serviço, ou mesmo o fato de portar ou não armamento para guarnecê-lo não constituem
elementares do tipo penal descrito no art. 195 do CPM.

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 27/05/2022 16:22:33.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 219a69314a

No caso do crime de peculato-furto, previsto no art. 303, § 2º, do CPM, vale destacar que o bem jurídico
tutelado é a Administração Militar, sustentada pelos cânones da moralidade, da hierarquia, da disciplina e,
secundariamente, do zelo patrimonial que os militares devem ter.

A Peça Vestibular foi formulada com base no APF nº 7000002-90.2021.7.01.0001, que teve como
encarregado da respectiva lavratura o Ten Cel ISMAEL ELIAS BRANCO OSSAYRAN, Subcomandante do 25º
Batalhão Logístico Escola (25º Blog Es) e como conduzido indiciado o então Sd Ex MIGUEL WALLACE PEREIRA
DOS SANTOS, ao qual foram imputados os delitos do art. 303, § 2º, e do art. 195, ambos por duas vezes,
combinados com o art. 70, II, alínea "l", na forma dos arts. 79 e 80, tudo do Código Penal Militar, por ter
praticado o fato delituoso descrito na Denúncia.

Após análise acurada dos fatos, à luz de todos os elementos coligidos aos autos, verifico que na noite de 2
para 3 de janeiro de 2021, o Acusado, estando de serviço de guarda do quartel, subtraiu um fuzil 7,62mm e
um carregador municiado (com 20 cartuchos) que estavam cautelados a um colega seu (Sd AMERCINO), que
também se encontrava de serviço na guarda da Unidade.

A subtração do fuzil ocorreu por volta das 19h20 do dia 2/1/2021, arma essa que se encontrava no cabide,
no momento em que o seu colega estava no alojamento descansando (dormindo), tendo o Acusado
escondido o fuzil em uma planta, para posterior entrega a um comparsa que seria o destinatário do
armamento.

Já a subtração do carregador ocorreu na madrugada do dia seguinte, por volta de 1h30, tendo o Acusado, da
mesma forma, se aproveitado do momento em que o colega estava no alojamento descansando. Após, de
igual forma, o Acusado escondeu o material em uma moita.

Nas duas oportunidades, o Acusado abandonou, sem autorização, o local de serviço onde deveria
permanecer para praticar as subtrações.

Em prosseguimento, por volta das 2h26, o Acusado, quando estava em seu posto de guarda, pegou o
material no local em que havia escondido e passou pelas grades do quartel, entregando-o ao respectivo
comparsa (não identificado), com quem havia previamente combinado por meio do aparelho celular.

A propósito, no dia dos fatos o Acusado levou dois celulares para o Quartel, sendo que um foi entregue para
cautela do Sgt Adjunto, pois estando de serviço não poderia ficar com o celular, e o segundo aparelho
celular o Acusado escondeu para fazer as ligações e contatos com o mencionado comparsa para viabilizar a
entrega do material furtado.

A dinâmica dos fatos nos mostra que, para a subtração do fuzil, o Acusado primeiro pegou a chave do
cadeado que tranca as armas do pessoal de descanso que estava sobre a mesa do Corpo da Guarda e foi até
o cabide destrancou o cadeado e deixou um fuzil fora da tranca, facilitando para logo em seguida retirar e
esconder a arma. Quanto ao carregador, o Acusado foi até ao alojamento e subtraiu o material que se
encontrava no porta-carregador no cinto de guarnição do colega, cinto esse que estava pendurado na cama.
Nas duas oportunidades, o Acusado se afastou de seu local de serviço para efetuar as subtrações.

O Sd AMERCINO deu por falta do fuzil por volta das 20h00, quando tinha que assumir a posição de reforço no
banco, tendo informado o fato ao Cabo da Guarda (Cb MOTA). Naquele momento pensaram se tratar de
mero engano de algum colega que teria pegado o armamento enganado para entrar no quarto de hora em
um dos postos da guarda, tendo o cabo determinado ao Sd AMERCINO que pegasse outro armamento e que
depois fariam a troca.

Ocorre que, por volta das 2h00, o Sd AMERCINO, igualmente no momento em que se levantou para assumir
a sua função, deu por falta do seu carregador, tendo então informado o fato ao Cabo da Guarda.

A partir daí iniciou-se uma busca no alojamento, mas não encontraram. Como o fuzil também não havia
aparecido até aquele momento o fato foi informado ao Comandante da Guarda, que, por sua vez, acionou o
Sargento Adjunto, o qual acionou o Oficial de Dia por volta das 4h40.

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 27/05/2022 16:22:33.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 219a69314a
Durante as buscas e vistorias todos os militares de serviço negavam qualquer envolvimento no
desparecimento do material. Então, o Oficial de Dia, Ten YAN FIGUEIREDO CRESPO, após verificar as
imagens das câmeras, junto ao pessoal da 2ª Seção, conseguiu identificar o ex-Sd MIGUEL, ora Acusado,
como o autor das subtrações, sendo então dada voz de prisão a ele, o qual, posteriormente, veio a confessar
a prática do delito.

Em 4/1/2021, após denúncia anônima, o material subtraído foi localizado e recuperado no interior de um
carro roubado (Fiat Mobi, placa KRV 5353), encontrado na Rua Padre Manso, no bairro de Madureira, Rio de
Janeiro-RJ.

Os fatos relatados na Denúncia encontram-se devidamente comprovados pelos elementos probatórios
coligidos aos autos, em especial pelas imagens das câmeras de segurança, pela confissão do Réu e pela
prova testemunhal harmônica colhida em Juízo, inerentes aos depoimentos do 1º Ten YAN FIGUEIREDO
CRESPO, do 3º Sgt FELIPE ALVES DO NASCIMENTO, do Cb RODOLFO MOTA BERNARDO DE SOUZA, do Sd
LUCAS AMERCINO NASCIMENTO DA SILVA e do Sd ANDRÉ FELIPE NUNES CUNHA (evento 48, arquivos 3/15,
do processo originário), depoimentos esses transcritos na Sentença Recorrida, não restando qualquer dúvida
quanto à dinâmica de sua ocorrência e à segurança jurídica de que o Acusado, aproveitando-se de sua
condição de militar e das circunstâncias de tempo e lugar, em dois momentos distintos, abandonou o local
de serviço na guarda e subtraiu, inicialmente, um fuzil e, posteriormente, um carregador municiado com
vinte cartuchos, que estavam cautelados na responsabilidade de outro militar, conduta essa levada a efeito
para atender a uma demanda de um indivíduo de uma Comunidade do Complexo da Maré, na cidade do Rio
de Janeiro, que certamente seria destinado ao crime organizado.

Em seu interrogatório em Juízo (evento 48, arquivos 15/20, do processo originário), o Acusado, além de
confessar os fatos e descrever toda a sua conduta, declarou que, no início de novembro de 2020, com o
objetivo de comprar um celular e ajudar a mãe em casa, teria feito um empréstimo de R$ 6.000,00 (seis mil
reais) junto a um agiota, conhecido por "Júlio" ou "JL", da Comunidade Nova Holanda, no Complexo da Maré.
Esse agiota teria sido preso antes que a dívida fosse saldada no mês de dezembro de 2020. A partir daí, os
contatos com o Acusado passaram a ser realizados por um amigo do agiota, conhecido por "Argentino", o
qual, inicialmente, teria dito que o pagamento poderia ser efetuado após a soltura do preso, todavia, em 1º
de janeiro de 2021, teria passado a receber mensagens ameaçadoras a seus familiares por meio do celular,
dizendo que o Acusado tinha vacilado, que a dívida tinha aumentado e que o pagamento deveria ser feito
com um fuzil. Tal fato teria motivado a subtração. Consta do referido interrogatório, in verbis:

"afirmou que a acusação é verdadeira; que nunca respondeu a processo; que nada tem contra
as testemunhas; que, em 02 de novembro de 2020, foi roubado e ficou sem celular; que
precisava ajudar a mãe em casa, pois o pai não é presente; que pediu a um amigo "agiota"
seis mil reais; que, em sua casa, moram o interrogando, a sua mãe e a irmã adolescente (13
anos); que sua mãe está desempregada; que moram em Deodoro em casa própria; que
precisava trabalhar, pois o salário de recruta era mil reais; que trabalhava no UberEats e
precisava de um celular; que o agiota disse que deveria pagar até o dia 05 de dezembro o
valor de seis mil e seiscentos; que comprou um iPhone no valor de três mil e seiscentos; que o
restante do valor deu para mãe; que estava esperando um amigo pagar a quantia de uma
mota que o interrogando havia emprestado e o amigo tinha perdido numa "lei seca"; que o
agiota, Júlio, era da favela Nova Holanda no Complexo da Maré e foi preso antes de o
interrogando quitar a dívida; que conhecia Júlio de bailes no Complexo da Maré; que, como o
Júlio foi preso, um outro amigo informou sobre a prisão e falou para guardar o dinheiro para
pagar depois da soltura; que o interrogando foi punido administrativamente de 29 de
dezembro a 04 de janeiro; que, em 1º de janeiro, começou a receber mensagens de número
desconhecido falando que o interrogando havia vacilado, pois não havia efetuado o
pagamento em dezembro; que eram de um cara que trabalhava com o agiota; que o
interrogando explicou que havia procurado o agiota, mas não pagou porque ele estava preso;
que o cara falou que, por causa do atraso, a dívida do interrogando era de trinta mil reais; que
o interrogando falou que não poderia pagar isso e o cara avisou que era para pagar ou iriam
recorrer a família dele; que ele disse que cumpria ordens do agiota; que foi falado para o
interrogando "ou faz o que a gente manda ou vamos recorrer a sua família"; que o
interrogando disse que faria; que ele mandou o vídeo em que apareciam sua mãe, sua irmã e
o namorado dela numa praça; que ele, no vídeo, batiam a pistola do vidro enquanto filmavam;

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 27/05/2022 16:22:33.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 219a69314a
que foi dito que se não pagasse a família iria sofrer; que eles pediram algo de dentro do
quartel e o réu avisou que, no dia seguinte, estaria de serviço; que o fuzil seria para pagar a
dívida; que, no dia dos fatos, por volta das 06h30 da manhã começou a receber mensagens
avisando que teria até aquele dia para "pagar a dívida"; que o cara disse que ele próprio
pegaria o fuzil; que combinaram entregar entre 2h e 4h da manhã; que, quando
estava de serviço no banco das 07h às 08h da noite, o interrogando furtou o fuzil e
escondeu numa moita; que perguntaram do fuzil sumido e o réu disse que não
sabia; que, das 22h às 02h, o réu ficou no banco também; que pediu para ficar full,
porque tinha que pegar o carregador; que o interrogando deixou o seu fuzil com um
militar que estava com ele no banco e foi pegar o carregador, escondendo-o numa
moita; que, para esconder o carregador, avisou que iria beber água; que, das 02h às
04 horas, pegou um posto à direita do pavilhão e foi buscar o fuzil e o carregador;
que falou com a pessoa que iria pegar, combinaram o horário e entregou, pela grade,
o armamento; que seu posto era móvel e, depois de entregar o fuzil, foi para a frente do
Batalhão; que o Sd Amercino começou a procurar o fuzil e o carregador; que ele chamou o
comandante da guarda e o oficial de dia; que o Tenente falou que era melhor aparecer quem
pegou o fuzil, pois ele iria analisar as imagens das câmeras e saberia quem pegou; que o
interrogando assumiu a responsabilidade; que conversou, em particular, com o Tenente e
disse de que o fuzil estava fora do quartel, e não ia pedir de volta, pois colocaria em risco sua
família; que um Coronel pediu para trazer de volta do fuzil; que o interrogando falou com o
Júlio pedindo para levar o fuzil de volta; que Julio avisou que não teria como devolver, pois já
teria vendido e a dívida do interrogando estaria paga; que o Coronel pediu para o interrogando
falar para o Júlio que iriam fazer uma operação para recuperar o armamento e ele poderia se
complicar na comunidade; que o Júlio avisou que o fuzil estaria dentro de um carro na
comunidade do 18 em Água Santa e, depois, mandou a localização do carro onde o
armamento seria encontrado; que entregou ao Júlio o armamento e o carregador; que não
sabe a casa onde ele mora; que o interrogando não apagou nada do celular; que entregou o
celular a um oficial; que o interrogando recebeu o celular de um conhecido que tinha uma
dívida com o interrogando por venda de roupas; que o interrogando não é usuário de droga;
que, realmente, abandono o posto por duas vezes sem autorização; que o interrogando
começou com uma dívida de seis mil reais e passou para trinta mil; que as ameaças ficaram
mais sérias em 1º de janeiro de 2021; que conheceu o agiota por meio de um primo do
interrogando que mora no Complexo da Maré; que sabia que o agiota era violento, mas tinha
como pagá-lo; que, no dia 1º de janeiro de 2021, na parte da tarde, começou a receber
ameaças contra sua família; que não procurou ajuda de seus superiores por medo; que tirou
fotos da Unidade no dia dos fatos; que não registrou o furto do qual foi vítima na delegacia. Às
perguntas do Ministério Público Militar, respondeu: que tinha dois celulares; que um comprou
em novembro por três mil e seiscentos reais - iphone - e o outro - Samsung, pegou perto do
natal, em pagamento a uma dívida de seis reais; que o interrogando reconheceria o Júlio; que
trocou mensagens com um amigo do Júlio a partir do dia 1º de janeiro; que era conhecido
como Argentino; que o Júlio está preso; que quem pegou o fuzil foi um amigo do Júlio; que o
apelido do Júlio era JL; que o número de seu telefone que trocou mensagens é 99030- 6755;
que o Argentino foi buscar o fuzil; que havia duas pessoas no carro; que ninguém do quartel o
ajudou nessa ação. Pela Defesa, respondeu: que tem 19 anos; que, quando da sua prisão, foi
mandado assinar, não leram; que pegou dinheiro com o Júlio e, em razão da prisão dele,
assumiu o Argentino e começou a cobrar a dívida; que franqueou o seu celular aos militares;
que está arrependido; que agiu sem pensar; que temeu pela sua família." (Grifos nossos.)

Em que pese a Defesa alegar que o Acusado tenha agido sob o manto da excludente de culpabilidade do
estado de necessidade, prevista no art. 39 do CPM, não foi carreado aos autos nenhum elemento apto a
comprovar ou ao menos instalar dúvida a respeito de tal afirmação, não havendo coerência entre a
justificativa e os fatos apurados.

Aliás, a respeito desse aspecto, o Colegiado a quo, acertadamente, assim se manifestou, in verbis:

"A Defesa não logrou êxito em demonstrar a presença da excludente do estado de
necessidade, ficando limitada às declarações do réu de que subtraíra o fuzil e o carregador,
em razão de supostas ameaças à integridade física da sua família que eram perpetradas por

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 27/05/2022 16:22:33.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 219a69314a
mensagens de alguém ligado a um agiota com quem contraíra dívida meses antes. Se
realmente possuía dívida - nem tal fato justificaria a gravidade da conduta - como o acusado
possuía dois aparelhos celulares - um iphone comprado em novembro por R$ 3.600,00 (três
mil e seiscentos reais) - e um Samsung que, segundo ele, teria recebido como pagamento de
um amigo por uma dívida de R$ 600,00 (seiscentos reais)? Não há coerência na justificativa
apresentada."

Frise-se que no caso em tela os autos não comprovam nem o estado de necessidade exculpante alegado
pela Defesa nem o estado de necessidade descriminante, sendo absoluta a falta de provas a esse respeito.

Nessa senda, não se pode olvidar que a jurisprudência deste Tribunal é bastante tranquila no sentido de que
alegações de ordem pessoal ou familiar desacompanhadas de provas não devem ser consideradas.

Aliás, este Tribunal, em relação aos crimes de deserção e de insubmissão, nos quais é bastante comum os
acusados alegarem estado de necessidade exculpante para se livrar do processo penal, até editou a Súmula
nº 3, cujo enunciado, em perfeita sintonia com o art. 296 do CPPM, nos indica que o ônus da prova no caso
de alegação de excludente de culpabilidade, por motivo de ordem particular ou familiar, compete a quem
alegar o fato. Embora tal Súmula se refira especificamente aos delitos de deserção e de insubmissão, a sua
inteligência é perfeitamente cabível ao caso em exame.

Nesse contexto, deve-se observar que não bastam meras afirmações de ordem particular ou familiar, pois
devem ser elas de tal envergadura que possibilitem a sua caracterização como uma causa excludente de
culpabilidade, o que não ocorreu nos presentes autos eletrônicos.

Assim, resta claro que os autos demonstram que o Acusado, sem qualquer autorização, abandonou o local
de serviço em que deveria permanecer, em duas oportunidades, para proceder à subtração,
respectivamente, do fuzil e do carregador retromencionados, incidindo com sua conduta no tipo penal do
art. 195 do CPM.

De igual forma, no caso do crime de peculato-furto, restou claro que o Acusado, durante o serviço de
guarda, se valendo da facilidade proporcionada pela sua condição de militar e violando o seu dever
funcional, subtraiu, em dois momentos distintos, um fuzil 7,62 mm e um carregador municiado com vinte
cartuchos (armamento de alto poder letal) e repassou a seu comparsa que se encontrava na parte externa
da OM, tendo o Acusado praticado os atos executórios de forma fracionada, conduta essa que se amolda ao
tipo penal do art. 303, § 2º, do CPM.

Portanto, na hipótese versada nos autos, a autoria e a materialidade dos delitos imputados na Exordial
Acusatória restaram plenamente comprovadas, tendo o Acusado agido de forma livre e consciente, e as
justificativas apresentadas pela Defesa, por absoluta ausência de provas, não suportam a tese defensiva de
absolvição do Réu, pois não se enquadram nos requisitos necessários para a caracterização de um estado de
necessidade exculpante (art. 39 do CPM), muito menos de uma possível ausência de dolo.

A Defesa alega, no tocante ao crime de abandono de posto, que o Acusado não abandonou o posto no
momento em que fez a entrega do armamento ao meliante que se encontrava na parte externa da OM, pois
naquele ensejo estaria no horário de seu descanso.

Aqui vale destacar, ao que se verifica, que em regra para cada posto de guarda do Quartel, como ocorre no
25º BLog (Es) e em diversas outras OM do Exército, são escalados três soldados, que se revezam a cada
duas horas, ao longo de vinte e quatro horas, da seguinte forma: um no posto de sentinela, um no descanso
no alojamento (podendo dormir) e um no banco de reforço (como força de reação). O militar que está no
posto de sentinela ou no banco de reforço permanece com seu armamento à mão, enquanto o armamento
do militar que está dormindo é colocado e trancado no cabide sem o carregador, cabendo ao Cb da Guarda,
a cada duas horas, fazer as rendições procedendo a troca de funções entre os militares.

Nesse quadrante, cabe frisar mais, uma vez, que os dois crimes de abandono de posto imputados ao
Acusado na Exordial Acusatória dizem respeito ao fato de o Acusado, em duas oportunidades, ter
abandonado seu local de serviço (que no caso era o serviço de reforço no banco do Corpo da Guarda), e se
dirigido ao alojamento onde o Sd LUCAS AMERCINO DA SILVA estava dormindo em seu horário de descanso,

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 27/05/2022 16:22:33.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 219a69314a
para subtrair o fuzil e o carregador que estavam na cautela do referido militar. No primeiro afastamento, por
volta das 19h20, o Acusado subtraiu o fuzil e logo em seguida saiu para escondê-lo em uma muda de planta.
Já no segundo afastamento, o Réu subtraiu o carregador municiado com 20 cartuchos, também o
escondendo em uma moita. Tais fatos ficaram registrados pelas câmeras de segurança (evento 1, arquivo 2,
fls. 1/12, do APF nº 7000002-90.2021.7.01.0001).

Portanto, a imputação de abandono de posto não diz respeito ao momento da entrega do armamento, pelo
Acusado, ao seu comparsa através das grades divisórias que cercam o Quartel, mas sim em relação aos dois
momentos de afastamentos para a subtração da res furtiva. Além disso, diferentemente do que afirma a
Defesa, no momento da entrega do armamento ao comparsa pela grade (2h26), o Acusado não estava no
horário de descanso, mas sim de serviço de sentinela no posto que fica à direita do pavilhão, o que
possibilitou que fosse buscar o fuzil e o carregador que estavam escondidos para efetuar a entrega ao
meliante que aguardava na parte externa do Quartel, tudo em conformidade com as próprias declarações do
Réu em Juízo (evento 48, arquivos 15/20, do processo originário),

Dessa forma, resta claro nos autos, ao contrário da argumentação defensiva, que o Acusado abandonou, por
duas vezes, o seu local de serviço, expondo a risco a segurança da Organização Militar, para furtar o fuzil e o
respectivo carregador municiado.

Assim, os abandonos do local de serviço, praticados de forma fracionada e continuada, foram fundamentais
para dar suporte à execução do crime de peculato-furto, praticado também na forma continuada, cujos atos
de execução foram realizados durante o período em que o Acusado deveria permanecer em seu posto de
serviço, ou seja, no banco de reforço no Corpo da Guarda.

Além disso, a alegação defensiva de que o Réu não teria feito um estudo prévio para a realização de sua
ação delituosa, tendo agido tão-somente com o intuito de saldar uma dívida e livrar-se das ameaças
sofridas, em nada melhora a sua situação, primeiro porque, conforme já mencionado anteriormente, não foi
apresentada nenhuma prova que, ainda que minimamente, pudesse dar suporte a tais alegações e,
segundo, porque o Acusado poderia ter agido de forma diferente, informando aos seus superiores o que
estava ocorrendo e pedindo orientação e apoio, mas não o fez, tendo optado por enveredar pela prática de
uma empreitada criminosa de tamanha gravidade, em total desalinho aos preceitos da hierarquia, da
disciplina, da responsabilidade e da lealdade entre os militares, violando de forma contundente a confiança
que as instituições militares depositam em seus integrantes.

Não se pode olvidar que o Acusado, no dia dos fatos, levou para a OM dois aparelhos celulares, sendo que
um foi entregue para cautela do Sargento Adjunto (Sds da Guarda não podem usar celulares durante o
serviço, salvo autorização em casos de emergência) e outro o Acusado escondeu para realizar os contatos e
tratativas com o meliante que iria receber o armamento. Tal fato revela a gravidade da conduta e deixa
muito clara a premeditação.

Também não merece prosperar o pedido defensivo no tocante a manutenção da pena no patamar mínimo,
sobretudo dada a gravidade da conduta, praticada durante o serviço e com tamanha ousadia, na forma
continuada, desrespeitando de modo irremediável os preceitos que orientam e norteiam as atividades
castrenses. Ademais, ao que se verifica, o Colegiado a quo, na dosimetria da pena, analisou e considerou os
aspectos tidos como favoráveis ao Réu.

Dessa forma, estando devidamente comprovadas a materialidade e a autoria dos delitos tipificados nos art.
195 e 303, § 2º, do CPM, em continuidade delitiva (art. 71 do CP comum), bem como o dolo do Agente, e
inexistindo causas excludentes de tipicidade, de ilicitude ou de culpabilidade, justa se revela a condenação
imposta ao Acusado MIGUEL WALLACE PEREIRA DOS SANTOS .

Diante de todo o exposto, nego provimento ao Apelo defensivo, para manter a condenação do Acusado.

Recurso do MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR

O Apelo ministerial objetiva aumentar o quantum da pena imposta ao Réu MIGUEL WALLACE PEREIRA DOS
SANTOS .

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 27/05/2022 16:22:33.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 219a69314a
Insurge-se o Parquet Castrense quanto à pena aplicada ao crime de peculato-furto, sustentando a
necessidade de reforma da Sentença para a aplicação da agravante genérica do art. 70, "l", do CPM, pelo
fato de tal agravante (estando de serviço), em seu entendimento, ter sido condição preponderante para a
prática do delito, majorando, em consequência, a pena fixada no Decreto Condenatório, seja pelo
reconhecimento da agravante, seja pela sua compensação em relação à atenuante de ser o apelado menor
de 21 anos ao tempo do crime.

Nesse prisma, argumenta o Parquet Milicien que, no tocante ao crime de abandono do posto, não contesta a
não aplicação da agravante "estando de serviço", eis que inerente a elementar do tipo penal. Todavia, o
mesmo não se poderia dizer em relação ao crime de peculato-furto, pois a circunstância de estar de serviço
não integra a elementar do crime, devendo então ser considerada como agravante, sobretudo porque foi
uma circunstância que facilitou a empreitada criminosa.

A Defesa, por seu turno, embora não tenha apresentado Contrarrazões, mesmo sendo intimada mais de uma
vez para tal, em suas Razões, sustentou a necessidade de manutenção da pena no mínimo legal sob
alegação de que o Réu é primário, menor de 21 anos de idade, confessou o ato delituoso, colaborou com a
investigação e com a recuperação do armamento e está preso há mais de 9 meses.
No tocante a essa questão, consta da Sentença a seguinte fundamentação, in verbis:

"No entanto, a capitulação jurídica deve ser revista, especialmente quanto à incidência da
agravante "de serviço", bem como o reconhecimento da continuidade delitiva. No tocante,
à agravante, cabe observar que a denúncia narra expressamente que o acusado
abandonou o serviço para subtrair, ou seja, se no momento da subtração, não se
encontrava de serviço. Assim, é possível afirmar que a citada agravante é incompatível com
o reconhecimento da prática do delito de abandono de posto." (Grifos nossos.)

Entendo que assiste razão ao ilustre Representante do MPM quando afirma que, em relação ao crime de
peculato-furto, a agravante "estando de serviço" não integra a elementar do referido tipo penal, podendo,
então, ser reconhecida e aplicada como agravante.

Todavia, na hipótese dos autos, estamos tratando de dois crimes intrinsicamente ligados e com atos
executórios praticados de forma fracionada, sendo que o abandono do posto, praticado em dois momentos
distintos, foi a maneira encontrada pelo Acusado para viabilizar a subtração do fuzil 7,62mm e do respectivo
carregador.

Conforme consta na Sentença recorrida, a Denúncia narra que o Acusado abandonou o serviço para praticar
o delito da subtração e, nesse lapso temporal, o Acusado não se encontrava de serviço, não se podendo
reconhecer a aludida agravante de estar de serviço. Até porque o Acusado está sendo apenado também
pelo crime de abandono de posto.

Ainda que se diga que os crimes foram praticados de forma fracionada, com atos executórios cometidos em
diversos momentos, inclusive fora do período em que o Acusado se afastou do seu serviço, entendo não ser
possível associar tal agravante não só ao crime de abandono de posto como também ao crime de peculato-
furto, eis que as subtrações propriamente ditas ocorreram em momento em que o Acusado se afastou do
local de serviço em que deveria estar, mormente se considerarmos que o Réu foi acusado e está sendo
punido também pelo delito de abandono de posto.

A jurisprudência elencada do Parquet castrense, embora eficientes para demonstrar que a agravante de
"estar de serviço" pode ser aplicada em casos de crimes em que tal circunstância não integre as
elementares dos respectivos tipos penais, não se amoldam mas se assemelham ao caso versado nos autos,
por não envolverem de forma intrínseca os delitos de abandono de posto e de peculato-furto.
Assim sendo, com a devida vênia, considero que não assiste razão ao ilustre RMPM nesta questão, devendo
o Apelo Ministerial ser desprovido, mantendo-se íntegra a Sentença condenatória recorrida.

Diante de todo o exposto, nego provimento aos Apelos da Defesa e do Ministério Público Militar, para
manter íntegra a Sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.